Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-37.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPOPRAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRAZO MÁXIMO. PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO. SÚMULA 527 DO STJ.
1. Apelação criminal pela qual a Defesa pleiteia a readequação do lapso temporal da medida de segurança, consistente no tratamento ambulatorial.
2. Embora haja previsão expressa de que o parâmetro mínimo para o cumprimento de medida de segurança é o prazo mínimo de 1 (um) ano, foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula no 527 que dispõe: "o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".
3. No caso, considerando que o preceito secundário do artigo 147, do Código Penal prevê penas de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, o prazo máximo para o cumprimento do tratamento ambulatorial deve ser reduzido para 6 (seis) meses.
4. Recurso conhecido e provido.